Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-55.2013.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001790-55.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WELINTON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 050.326.661-22 (APELADO), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO
DESPROVIDO
– SENTENÇA
MANTIDA
.

1. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

3. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL –INSS

APELADO:

WELINTON JOSÉ DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Previdenciário Auxílio Doença e conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Welinton José de Almeida
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente a presente ação, declarou que a obrigação é alimentar, condenando o Requerido a pagar o benefício previdenciário de auxílio doença, bem como ao pagamento das quantias referentes as parcelas em atraso devidas desde a cessação do benefício, devendo perdurar até a efetiva reabilitação do Requerente para o exercício de outra atividade, devendo a reabilitação ser providenciada pelo Requerido.

De acordo com a sentença, foi deferido a tutela antecipada para que o demandante implante o benefício de auxílio doença, no prazo de 30 (trinta) dias.

Consignou que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso.

Os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando incidirão à

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Condenou o requerido no pagamento da verba honorária em 10% sobre as parcelas vencidas. Não houve condenação do requerido nas custas processuais, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.620/93.

Em seu apelo (Id. 4824898), o Recorrente INSS, insurge-se no mérito, requerendo a reforma da sentença, aduzindo que a qualidade de segurado e a respectiva carência devem ser aferidas não somente no momento do requerimento administrativo, mas por ocasião do início da incapacidade.

Alega que, não foram preenchidos os requisitos para a obtenção do direito ao auxílio doença, sendo concedido administrativamente de forma equivocada. Alega, ainda, quanto à correção monetária e juros.

Posto isso, o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Caso seja improvido, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação das contrarrazões, pelo Apelado, conforme certidão expedida por meio do Id.4824904.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por meio do (Id. 55261834), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não se submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II e III, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020